Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702004-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 143647295 - pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0706100-69.2021.8.07.00184), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação da NOVACAP ao cumprimento de sentença movido por GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA. Requer seja determinado o pagamento do valor devido por meio de precatórios ou ainda o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 949/DF. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. É o relato. DECIDO. A impugnação da executada não merece acolhimento. De início, diga-se que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). Assim, sendo empresa pública distrital, com personalidade jurídica de direito privado, não é aplicável o regime de precatórios à NOVACAP, pois não se confunde com a Fazenda Pública. Nesse sentido, é jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A NOVACAP é empresa pública que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado, consoante a inteligência do artigo 3o, inciso I, da Lei 5.861/1972, e do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, razão pela qual não se qualifica como Fazenda Pública para efeito de aplicação do regime de execução dos precatórios. II. A substituição de dinheiro penhorado por imóveis pressupõe pedido no prazo de 10 (dez) dias e ausência de prejuízo para a efetividade da execução, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229504, 07156918020198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO EXTENSÍVEIS À NOVACAP. PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DA NOVACAP. POSSIBILIDADE. 1. Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais processar as execuções de títulos extrajudiciais quando figurar como parte o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para apreciar com exclusividade as ações de execução de dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias. No caso, o agravado executa quotas condominiais, matéria diversa da competência absoluta da Vara de Execução Fiscal. 2. A NOVACAP é pessoa jurídica de direito privado da Administração Indireta, com autonomia administrativa e financeira, não sendo a ela aplicáveis os privilégios concedidos à Fazenda Pública, notadamente quanto à sujeição ao regime de precatórios, consoante o disposto no art. 173, §1o, II, da Constituição Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. (Acórdão 1200188, 07099298320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Ademais, não há determinação de suspensão das execuções em curso nos autos da ADPF 949/DF, razão pela qual não tem fundamento jurídico a suspensão requerida. Por tal motivo, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação da NOVACAP. Em razão da sucumbência e da ausência de pagamento voluntário, determino a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ambos de 10% sobre o valor do débito. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. Após, retornem os autos para tarefa "consultar SISBAJUD" a fim de localizar bens da empresa executada. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias. Com a preclusão, retornem os autos para tarefa "consultar SISBAJUD" a fim de localizar bens da empresa executada.” (Id. 143647295 - pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42937668 – pp. 1/12), a recorrente informa que “trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA em face apenas desta Agravante, pugnando o pagamento de R$ 142.425,75 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 129.477,96 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos) referente à condenação a título de danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes e R$ 12.947,79 (doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) referente aos honorários sucumbenciais” (pp. 2/3). Sustenta que o pagamento do valor devido seja por meio de precatório (art. 100 CF; art. 910 CPC), tendo em vista ser empresa pública dependente financeiramente do Tesouro Distrital. Destaca que é uma empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, constituída na forma da Lei Federal n° 2.874/1956, regida pela Lei Federal n° 5.861/1974, Lei n° 4.545/1964 e pelo Estatuto Social, cujo capital social é inteiramente público – 56,12% (cinquenta e seis vírgula doze por cento) pertencentes ao Distrito Federal e 43,88% (quarenta e três vírgula oitenta e oito por cento) pertencentes à União. Alega que, em razão de ser empresa pública prestadora de serviços públicos, faz jus a todas as prerrogativas processuais que a Fazenda Pública usufrui. Noticia que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se favoráveis à procedência da ADPF no 949 que pretende obstar decisões judiciais que determinaram o bloqueio e outras medidas de constrição judicial sobre bens e valores da recorrente para pagamento de condenações judiciais. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo no Id. 42937671 e Id. 42937672. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar impugnação apresentada pela parte ora agravante, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, seja consultado o sistema SISBAJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada/recorrente. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Outrossim, entendo que a discussão a respeito da matéria discutida no recurso interposto, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem, viabilizando, dessa forma, uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, ao menos até que a Corte delibere acerca da controvérsia. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora